Tribunal: TJDFT
Processo: 0011434-71.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACORDO JUDICIAL. EMPRESA PARCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional e, consequentemente, em nulidade da sentença prolatada, uma vez que o Magistrado a quo atendeu a todos ditames contidos no art. 489 do CPC. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. No caso em análise, a parte autora e a parte ré (abrangendo colaboradores e empresas parceiras da primeira requerida) firmaram acordo, concedendo plena quitação no que concerne à relação mantida entre as partes, inclusive no que tange aos honorários sucumbenciais. A segunda requerida, que estava presente na cadeia de consumo tratada nos autos, é uma empresa parceira da primeira requerida, não havendo que se falar em negativa de condenação dos autores ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da segunda ré.
3. Embora a parte autora tenha desistido da ação em relação a segunda requerida e o Juiz sentenciante tenha procedido com a homologação da desistência, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, não afigura-se adequada a utilização da regra contida no artigo 90 do CPC.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.